Tribunal: STF
Processo: ACO 2018
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO ORDINÁRIA” – PRORROGAÇÃO – DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A UNIÃO FEDERAL (CONVÊNIO Nº 102/2009 – SENASP/MJ) – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CONDENAR O ENTE FEDERAL EM VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE – PRECEDENTES – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Ilegítima a condenação do Estado do Rio Grande do Norte e a imposição, a ele, dos ônus financeiros justificados pelo estado de sucumbência que deve ser suportado, em face do princípio da causalidade, por aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes. Doutrina.